Tribunal: TJBA
Processo: 8043533-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043533-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE DINIZ GUIMARAES Advogado(s): LUCAS MUHANA DAU COSTA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. RECURSO PROVIDO. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravante. A pretensão originária visa compelir a operadora de plano de saúde Agravada a autorizar e custear tratamento médico-hospitalar reputado indispensável à manutenção da saúde do beneficiário. O Agravante busca a reforma da decisão para que a medida liminar seja concedida. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, no caso concreto, dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para fins de determinar a cobertura imediata do tratamento médico-hospitalar prescrito. A relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é de natureza consumerista, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Os contratos de adesão, como os de plano de saúde, devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor, considerando-se abusivas as cláusulas que restrinjam direitos ou obrigações fundamentais inerentes à sua natureza, de modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta inequivocamente configurado pela própria natureza da pretensão, que envolve a preservação da saúde e da vida do Agravante. A demora na prestação jurisdicional definitiva, sem a concessão da medida de urgência, pode acarretar o agravamento irreversível do quadro clínico do paciente, tornando inócua a eventual procedência do pedido ao final da demanda. A probabilidade do direito do Agravante encontra-se suficientemente demonstrada pela existência de expressa indicação médica para a realização do tratamento pleiteado. A prescrição emitida por profissional médico habilitado que acompanha o paciente constitui elemento probatório robusto da necessidade e da adequação da terapêutica, não cabendo à operadora de saúde, em cognição sumária, substituir o critério técnico-científico do médico por uma avaliação de índole meramente administrativa ou econômica para negar a cobertura. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº8043533-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CLAUDIO JOSE DINIZ GUIMARAES e como Agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau- Relatora